Tribunal: TJSP
Processo: 1126819-97.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000

Registro: 2020.0000563205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1126819-97.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, são embargados DONINO DE FREITAS ROSSET, MARIA
CELESTE RODRIGUES DE MORAES ROSSET, CECILIA ROSSET e RENATO DE
FREITAS ROSSET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO no 36114
Embargos de Declaração no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargantes: Donino de Freitas Rosset e outros
Embargado: Banco Safra S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 509/527, ingressaram os apelados
com embargos de declaração, sustentando: (a) “CONTRADIÇÃO (CPC 1.022, I)
materializada pelas afirmações: (I) A formulou pretensão de impugnação das cláusulas
contratuais atinentes aos encargos de juros cobrados pelo banco réu na conta corrente,
lastreada em impugnação da “origem das tarifas, juros e encargos aplicados à conta
corrente contratada”; (II) formulou pedido genérico, uma vez que não especifica as razões
por que os lançamentos ou operações são tidos como duvidosos”; e (b) “OMISSÃO (CPC
1.022, II) e violação do Art. 489, Inc. III e V materializada pelos seguintes fatos: (I)
Citação de mais de uma dezena de precedentes judiciais sem fazer correlação com o caso
concreto; (II) Utilizar fundamento que cabe em qualquer decisão (Nesse sentido, para casos
análogos, com inteira aplicação à espécie, a orientação, que se passa a adotar, dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ.); (III) Utilizar precedente jurisprudencial relativo a
impossibilidade de pedido de revisão de contrato em ação de prestação de contas sem
indicar (1) a razão por que trouxe esse fundamento, uma vez que a parte autora não
formulou tal pedido; (2) Fundado em qual alegação ou prova dos autos esse fundamento foi
utilizado”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i) “2. Reforma-se a r.
sentença. 2.1. Conforme orientação sedimentada da Eg. Segunda Seção do Eg. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça, que se passa a adotar: (a) "embora cabível a ação de prestação de
contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de
extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas
contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em
relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos
consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do
Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas" (STJ-2a Seção, REsp 1231027/PR,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 12/12/2012, DJe 18/12/2012), pois, “para que se
caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja demonstrada a existência
de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações duvidosas, não servindo,
para isto, a mera alegação genérica de suspeita de cobranças abusivas nos últimos 20
(vinte) anos” (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação
31/03/2015), impondo-se, em consequência, o julgamento de extinção do processo, sem
apreciação do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse de agir,
quando se constata que “o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da
prestação de contas, consignando apenas desde a abertura da conta corrente, o que
configura pedido genérico” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 549.647/PR, rel.
Min. Raul Araújo, v.u., j. 16/12/2014, DJe 19/12/2014) ou não especifica “o período e
quais movimentações financeiras busca esclarecimentos” AREsp 535768/PR, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015) ou “aponta um período de
tempo muito extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as movimentações ou
operações financeiras acerca das quais se busca esclarecimentos, nem se apresentou os
motivos de sua pretensão” (AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, data da
publicação: 08/04/2015), ou está “voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos
cobrados (juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência), [que]
deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição
de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso
esta não tenha sido postulada em medida cautelar preparatória” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 423647/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014); e
(b) em relação a contrato de financiamento no qual não houve a entrega de recursos do
consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e administre, o autor é
carecedor da ação de prestação de contas, porquanto ausente o interesse processual, nos
termos do art. 267, VI, do CPC/1973, sendo certo, ainda, que a ação de prestação de
contas não constitui a constitui a via processual adequada para se obter informações acerca
dos encargos e condições previstos em contrato de financiamento bancário (AREsp
595706/MG, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 07/10/2015). Nesse sentido, para
casos análogos, com inteira aplicação à espécie, a orientação, que se passa a adotar, dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c", do art. 105, III, da Magna
Carta, interposto contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DÚVIDAS QUANTO AOS ENCARGOS
INCIDENTES NA FORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - VIA ADEQUADA - DEVER
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS À SUA CLIENTE. I -
Mostra-se adequada a ação de prestação de contas ajuizada em face da instituição
financeira com a qual celebrado contrato de financiamento, se o contratante possui dúvidas
quanto aos encargos contratuais aplicados que formaram seu saldo devedor, não
correspondendo a pretensão deduzida inicialmente à revisão de cláusulas contratuais. II -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Em se tratando de ação de prestação de contas promovida por cliente de instituição
bancária, o qual discorda dos lançamentos feitos em sua conta, é dever do Banco prestá-las
de forma minuciosa e clara, buscando demonstrar a boa-fé sobre a qual devem ser pautadas
as contratações por ele firmadas. V.V. Nos contratos de financiamento, uma vez que o
consumidor não entrega recursos ao banco para que ele os mantenha em depósito e
administre, existindo simples entrega de recursos financeiros pela instituição financeira ao
consumidor, com valor, encargos e forma de pagamento estipulados em contrato, falta ao
consumidor interesse processual para pedir prestação de contas, de forma mercantil, de
créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual." (e-STJ, fl. 125) A
agravante, nas razões do especial, aponta, preliminarmente, negativa de vigência ao art.
535, I e II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou acerca da
questão levantada nos embargos de declaração opostos. Sustenta, ainda, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 20, §3o, § 4o, 917 e 918 do CPC, ao fundamento de que o
consumidor não possui interesse de agir no ajuizamento de ação de prestação de contas em
contrato de financiamento, máxime porque a instituição financeira não administra bens
alheios. É o relatório. Decido. (...) No mais, cinge-se a controvérsia em saber se a ação
de prestação de contas constitui a via processual adequada para se obter informações
acerca dos encargos e condições previstos em contrato de financiamento bancário. De
acordo com o atual entendimento firmado pela Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.293.558/PR, sob a
Relatoria da eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido a sistemática
dos recursos repetitivos, em se tratando de contrato de mútuo e financiamento, o
devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas. A
propósito, confira a ementa do referido precedente: "PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO.
INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor
não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto,
recurso especial não provido." (REsp 1.293.558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015) No mesmo
sentido, confiram-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos contratos de mútuo e
financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de
contas. (REsp n. 1.293.558/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 11/3/2015, DJe 25/3/2015, recurso representativo da controvérsia). 2.
Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 583.405/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. 1- A ação de prestação de contas é
instrumento processual hábil para verificação de receitas e despesas relacionadas à
administração de bens, valores ou interesses de terceiros. 2- Nos contratos de conta-
corrente, o banco é responsável pela manutenção e administração dos valores
depositados aos seus cuidados, pressuposto que autoriza o pedido de prestação de
contas. 3- Tratando-se, sob distinto norte, de contrato de financiamento - hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
autos -, não se verifica a existência de relação jurídica que envolva administração ou
gestão de bens alheios. Nesse particular, a atividade da instituição financeira limita-se
a entrega de recursos, cabendo ao outro contratante a restituição da quantia objeto
da pactuação, conforme os termos avençados. 4- O tomador do empréstimo, portanto,
não possui interesse processual "para pedir a prestação de contas, de forma
mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual"
(Precedente da 2a Seção, REsp 1.201.662/PR). 5- Recurso especial não provido." (REsp
1.225.252/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 6/5/2013) "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA/MUTUÁRIA.
1. Em se tratando de contrato de financiamento, carece de interesse de agir o
consumidor para a propositura da ação de prestação de contas, porquanto a
instituição financeira entrega o montante contratado ao tomador do empréstimo,
cabendo a este restituir o valor emprestado com seus encargos e na forma pactuada,
não havendo entrega de recursos do consumidor ao banco para que este os
administre. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp
1.259.917/PR, Relator o Ministro MARCO BUZZI, DJe de 3/11/2014) Observa-se,
portanto, que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a reforma do referido acórdão, no ponto
objeto do recurso especial, é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo
e dou provimento ao recurso, nos termos do art. 544, § 4o, II, "c", do Código de
Processo Civil, para o fim de reconhecer a ausência de interesse de agir do recorrido
na propositura da ação de prestação de contas em contrato de financiamento
bancário, com a devida inversão dos ônus sucumbenciais, restaurando os termos
insculpidos no dispositivo da sentença (e-STJ, fl. 43).” (AREsp 595706/MG, rel. Min.
Raul Araújo, data da publicação: 07/10/2015, o destaque não consta do original); (b)
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS NA INICIAL.
DESATENDIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
DO
STJ.
PRECEDENTES DA TERCEIRA E DA QUARTA TURMAS. CPC, ART. 544, § 4o,
II, ALÍNEA C. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que não
admitiu o recurso especial apresentado pelo Banco Itaú S.A., com base no art. 105, III, a e
c, da CF, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 260-261): APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA FASE PROCEDIMENTAL -
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR AVENTADA
EM CONTRARRAZÕES - 1. PEDIDO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO (ART.
557 DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA. 1. Inaplicável as
regras do art. 557 do CPC, que autoriza o Relator proferir decisão monocrática, negando
seguimento ao recurso, quando a decisão contrariar súmula ou jurisprudência dominante do
tribunal, pois em que pese sumulado o dever de prestar contas, esta não é a única
insurgência do ora apelante, tendo este atacado pontos específicos da sentença, restando
assim, o interesse para recorrer da sentença. APELO DO BANCO - 2. INTERESSE DE
AGIR CONFIGURADO - PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA -3. CUMULAÇÃO
INDEVIDA DE AÇÕES - NÃO CONFIGURAÇÃO - 4. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
OBJETIVA DO BANCO E SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - DIREITO
SUBJETIVO DA AUTORA DE EXERCER O DIREITO DE AÇÃO ENQUANTO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
6
PRESCRITA A PRETENSÃO - 5. PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO SUJEIÇÃO - 6.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA PRESTAR CONTAS - POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2. Diante do reconhecimento do direito
do correntista à prestação de contas, não é necessário que na propositura da ação a parte
autora impugne de forma objetiva os lançamentos, pois a ação de prestação de contas se
funda na ausência de informações que possam levar ao reconhecimento de qualquer
obscuridade. 3. Na ação de prestação de contas não há pretensão revisional, pois o que
busca é verificar a regularidade dos lançamentos efetuados pela instituição financeira na
conta corrente. 4. Não há que se falar em boa-fé da instituição financeira, mormente
quando, mesmo condenada por várias vezes pelo Judiciário pelos mesmos pedidos,
continua a cobrar taxas, tarifas e encargos ilegais. Assim, nesse caso, não se presume a sua
boa-fé. Em segundo lugar, não se aplica a teoria da supressio porque o direito material não
se esvaziou. 5. Em razão de possuir natureza pessoal, a ação de prestação de contas de
lançamentos bancários não se sujeita à prescrição trienal. No caso, não há o que se falar de
prescrição. 6. O prazo fixado para a apresentação das contas é determinado pelo § 2o do art.
915 do Código de Processo civil, como sendo de 48 (quarenta e oito) horas, no entanto, é
possível dilação para 30 (trinta) dias, quando verificada a necessidade no caso concreto. No
especial, além de divergência jurisprudencial, o recorrente alegou violação dos arts. 282,
III e IV, e 333, I, do CPC e 206, § 3o, IV, e 884 do CC, pois: a) o pedido inicial foi
genérico; e b) a prescrição da pretensão à prestação de contas é de três anos. Sem
contraminuta (e-STJ, fl. 112). Brevemente relatado, decido. A Segunda Seção desta
Corte sedimentou o entendimento de que "embora cabível a ação de prestação de
contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à
revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de
período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a
exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas"
(REsp n. 1.231.027/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/12/2012).
Confira-se ainda: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTERESSE
DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos estreitos lindes do artigo 535 do Código de
Processo Civil, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado. No presente caso, o julgado se ressente de
vício capaz de macular a sua integridade, devendo ser sanada a omissão apontada. 2. Há
interesse de agir do titular de conta corrente perante a instituição financeira, relativamente
à prestação de contas dos lançamentos efetuados em escrita contábil, com a finalidade de
esclarecimento de dúvidas sobre a movimentação da conta bancária e sobre os lançamentos
feitos em seus extratos. Entendimento constante no enunciado da Súmula 259/STJ. 3.
Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta corrente,
independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, não basta a
mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o
pedido inicial, sendo necessária indicação das ocorrências duvidosas em sua conta
corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de
prestação de contas. Entendimento sedimentado pela Segunda Seção deste STJ no
julgamento do REsp 1231027/PR. Na presente hipótese, constata-se a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
7
pedido genérico na inicial, devendo ser decretada a ausência de interesse de agir do
correntista no manejo da ação de prestação de contas. 4. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes, para acolher o agravo regimental a fim de negar
provimento ao agravo de instrumento, afastada a multa aplicada nos termos do art. 557, §
2o do CPC. (EDcl no AgRg no Ag n. 1.342.615/ES, Quarta Turma, Relator o Ministro
Marco Buzzi, DJe de 19/2/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Não cabe a ação de
prestação de contas quando formulado pedido genérico, sem indicação de período
determinado em relação ao qual se buscam esclarecimentos nem exposição de motivos
consistentes que justifiquem a dúvida (REsp n. 1.231.027/PR). 2. Agravo regimental
provido. (AgRg no REsp n. 1.260.845/PR, Terceira Turma, Relator o Ministro João Otávio
de Noronha, DJe de 26/9/2014). Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra
em confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. Isso porque o
Tribunal a quo assentou que "diante do reconhecimento do direito do correntista à
prestação de contas, não é necessário que na propositura da ação a parte autora
impugne de forma objetiva os lançamentos, pois a ação de prestação de contas se
funda na ausência de informações que possam levar ao conhecimento de qualquer
obscuridade" (e-STJ, fl. 19). Destaque-se que, no caso dos autos, embora a inicial
indique a conta corrente a respeito da qual pretende prestação de contas, aponta um
período de tempo muito extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as
movimentações ou operações financeiras acerca das quais se busca esclarecimentos,
nem se apresentou os motivos de sua pretensão (e-STJ, 121). Diante do exposto, com
base no art. 544, § 4o, II, c, do Código de Processo Civil, conheço do agravo para dar
provimento ao recurso especial e, com isso, extinguir o processo, sem resolução de
mérito, por ausência de interesse de agir, com base no art. 267, VI, do Código de
Processo Civil. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.” (AREsp 671457/PR, rel. Min.
Marco Aurélio Bellize, data da publicação: 08/04/2015, o destaque não consta do original);
(c) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo
extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
AJUIZADA PELO CORRENTISTA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
PRIMEIRA FASE -CARÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA
- INDICAÇÃO DOS DADOS DA CONTA CORRENTE E DOS -LANÇAMENTOS A
SEREM ESCLARECIDOS -ENUNCIADO No 08 DAS CÂMARAS DE DIREITO
BANCÁRIO DESTE TRIBUNAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC/2002, ART. 206, § 3o,
INCISO III) - INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - PRETENSÃO QUE NÃO VISA AO
RECEBIMENTO DE JUROS E OUTRAS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS - AÇÃO DE
NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177, CC/1916 C/C O
ART. 2.028, DE TRANSIÇÃO, DO CC/2002)- DECADÊNCIA (CDC, ARTIGO 26, 11) -
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - DILAÇÃO DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DAS
CONTAS - IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - NECESSIDADE DE PROVAR JUSTA
CAUSA - EXEGESE DO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RECURSO NÃO PROVIDO" (fls. 148/149). No especial, o recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os artigos 285, 286 e 295, III,
do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, II, do Código Civil. Sustenta a falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
8
de agir na prestação de contas e que o prazo prescricional é de três anos. É o relatório.
DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial. (...) No mais, a irresignação merece prosperar. Isto porque, apesar
de cabível, nos termos da Súmula no 259/STJ, o ajuizamento de ação de prestação de
contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela
instituição financeira de extratos detalhados, é certo que o pedido de referida
demanda não pode ser genérico, porquanto, ao menos, deve especificar o período e
quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que não ocorreu no
presente caso. A propósito: "RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA
No 259/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEZENOVE CONTAS-CORRENTES.
PEDIDO GENÉRICO NA INICIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ
firmou entendimento de que, mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários
periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de
contas quando discorde dos lançamentos deles constantes (Súmula no 259/STJ). 2. Não
obstante, a petição inicial deve, no mínimo, apontar o vínculo jurídico existente com o
réu e especificar o período de esclarecimentos, sendo imprestável a mera referência
genérica e vazia a respeito. Precedentes. 3. Na hipótese, além de não explicitar,
fundamentada e concretamente, as razões para a prestação de contas, não apresentar
nenhum exemplo concreto de lançamento não autorizado, não indicar o período de
tempo que deseja ter os lançamentos esclarecidos nem quais seriam os lançamentos
contestados por qualquer outra maneira, a autora, sociedade empresária, indicou 19
(dezenove) contas-correntes para a prestação de contas. 4. Diante das peculiaridades
da causa, dou provimento ao recurso especial" (REsp 1.318.826/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2013, DJe
26/02/2013). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CABIMENTO DA AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA,
CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente
bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a
abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao
banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação
duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco
deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados
em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao
longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é
positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em
débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de
interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser
suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. (...)
5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente,
independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal
instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Recurso especial a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
9
provimento" (REsp 1.231.027/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). Na hipótese, verifica-se
que o recorrido pretende a prestação de contas de toda a movimentação da conta
corrente durante aproximadamente 20 (vinte) anos, formulando, efetivamente, pedido
genérico (fls. 3/22). Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial a fim de afastar a prestação de contas, invertendo-se os ônus sucumbenciais.”
(AREsp 535768/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015,
o destaque não consta do original); (d) “DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto,
com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, contra acórdão assim ementado (e-STJ
fl. 135): "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA
FASE - SENTENÇA PROCEDENTE - INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO A
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR -
ACOLHIMENTO PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM NENHUM EXTRATO
DA CONTA CORRENTE OU OUTRA DOCUMENTAÇÃO COMO INICIO DE PROVA
DOS FATOS ALEGADOS PARA JUSTIFICAR O PEDIDO INICIAL - CARÊNCIA DE
AÇÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE - ART.
267, VI, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO." Os embargos de declaração do recorrente foram rejeitados (e-STJ fls.
176/180) Nas razões recursais (e-STJ fls. 184/209), o recorrente aponta a existência de
divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 535, 914, 915, 916, 917, 918, 919 do CPC,
6°, IV e V, 39, II, e 51 do CDC, sustentando a existência de interesse de agir. Afirma que,
em ação de prestação de contas manejada por correntista de instituição bancária, é
dispensável a pronta demonstração das irregularidades dos lançamentos, sendo o
interesse de agir caracterizado pela mero direito de esclarecimento sobre as operações
financeiras efetuados pelo banco. Conclui que a demonstração de sua relação com o
banco recorrido é suficiente para dar ensejo ao ajuizamento da ação de prestação de
contas. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (e-STJ fls. 217/230). Juízo de
admissibilidade positivo (e-STJ fls. 235/237443/445). É o relatório. Decido. (...) Quanto
ao mérito, não assiste ao recorrente melhor sorte. O correntista tem direito de
solicitar informações acerca dos lançamentos efetuados unilateralmente pelo banco
em sua conta-corrente, ainda que os extratos bancários e os demonstrativos sejam
regularmente remetidos ao titular da conta. Essa orientação, a propósito, foi
consolidada com a edição da Súmula n. 259/STJ: "A ação de prestação de contas
pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária". Porém, para que se
caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja demonstrada a
existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações duvidosas,
não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de cobranças abusivas
nos últimos 20 (vinte) anos. Essa foi a orientação firmada pela Segunda Seção do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS (SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA,
JUROS,
MULTA,
CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente
bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso
porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do
correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito),
seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação
de contas, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
10
e os débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas,
tarifas e encargos, saques etc) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se
apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista
tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos
correntistas não implica, por si só, falta de interesse de agir para o ajuizamento de
prestação de contas, uma vez que podem não ser suficientes para o esclarecimento de
todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. 3. Hipótese em que a padronizada
inicial, a qual poderia servir para qualquer contrato de conta-corrente do Banco
Banestado, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta, não
indica exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem
desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há necessidade de
prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em formato mercantil, no
prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde a abertura da conta-corrente,
treze anos antes do ajuizamento da ação. Tal pedido, conforme voto do Ministro
Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp.
98.626-SC, 'soa absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha
havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados.' 4. A pretensão
deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados
(comissão de permanência, juros, multa, tarifas), deveria ter sido veiculada por meio
de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso
da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido
postulada em medida cautelar preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação
de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à
revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de
período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a
exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6.
Recurso especial a que se nega provimento." (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 18/12/2012.) No mesmo sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO - OMISSÃO -
ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos estreitos
lindes do artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração
objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro
material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado. No
presente caso, o julgado se ressente de vício capaz de macular a sua integridade, devendo
ser sanada a omissão apontada. 2. Há interesse de agir do titular de conta corrente perante a
instituição financeira, relativamente à prestação de contas dos lançamentos efetuados em
escrita contábil, com a finalidade de esclarecimento de dúvidas sobre a movimentação da
conta bancária e sobre os lançamentos feitos em seus extratos. Entendimento constante no
enunciado da Súmula 259/STJ. 3. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo
titular da conta corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de
extratos detalhados, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos
lançamentos para respaldar o pedido inicial, sendo necessária indicação das
ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário mediante ação de prestação de contas. Entendimento sedimentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
11
Segunda Seção deste STJ no julgamento do REsp 1231027/PR. Na presente hipótese,
constata-se a existência de pedido genérico na inicial, devendo ser decretada a
ausência de interesse de agir do correntista no manejo da ação de prestação de contas.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para acolher o agravo
regimental a fim de negar provimento ao agravo de instrumento, afastada a multa
aplicada nos termos do art. 557, § 2o do CPC." (EDcl no AgRg no Ag n. 1.342.615/ES,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/2/2015, DJe
19/2/2015.) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONSTATADA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
ATENDIMENTO.
PEDIDO
GENÉRICO.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS
MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em sua Súmula
n. 259, o entendimento de que o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação
de prestação de contas quando discorde dos lançamentos efetuados em sua conta-corrente,
independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos. Precedentes. 2. Em
sendo a ação de prestação de contas meio de acertamento econômico definitivo entre os
participantes da relação jurídica de direito material, em conflito, a amplitude do debate,
como é sabido, não se estende às cláusulas contratuais de sentido controverso, mas à
relação jurídica que gerou as operações de crédito e débito. 3. A Quarta Turma, no
julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o
pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se
demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da
pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que
esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o
autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas,
consignando apenas desde a abertura da conta corrente, configurando, assim, pedido
genérico. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
dar provimento ao recurso especial, para julgar extinta a ação, em razão da falta de
interesse de agir (art. 267, VI, do CPC)." (EDcl no AgRg no AREsp n. 549.647/PR,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014.) Ante o exposto, com fundamento no art. 557 do CPC, NEGO
PROVIMENTO ao recurso especial.” (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, data da publicação 31/03/2015, o destaque não consta do original); (e)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CABIMENTO DA AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular
de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula
259). Isso porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do
correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se
relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o
banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos
efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos,
saques etc) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta
corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
12
está em débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só,
falta de interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem
não ser suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-
corrente. 3. Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia servir para
qualquer contrato bancário, bastando a mudança do nome das partes e do número
da conta-corrente, não indica exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou
de origem desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há
necessidade de prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em formato
mercantil, no prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde a abertura da
conta-corrente. Tal pedido, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior,
acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, "soa absurdo,
posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de
equívoco dos extratos já apresentados." 4. A pretensão deduzida na inicial, voltada,
na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados (juros remuneratórios,
capitalização dos juros e comissão de permanência), deveria ter sido veiculada por
meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no
curso da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido
postulada em medida cautelar preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação
de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à
revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de
período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a
exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ-4a Turma, AgRg no AREsp
423647/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014, o destaque
não consta do original); (f) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE
LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc.
Trata-se de agravo manejado por LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA em
face da decisão que negou seguimento a recurso especial interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 259 DO
STJ.
INTERESSE
PROCESSUAL.
ARGUMENTOS
QUE
DENOTAM
A
DESCONFIANÇA DO CONSUMIDOR QUANTO ABUSIVIDADE DOS JUROS
COBRADOS
PARA
O
REFINANCIAMENTO
DO
SALDO
DEVEDOR.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS, SENDO EXÍGUO 0 PRAZO DE 48 HORAS. ADEQUAÇÃO AO PRAZO
PREVISTO
NO
ART.
915,
CAPUT,
DO
CPC.
RECURSO
PROVIDO
MONOCRATICAMENTE, DILATANDO O PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS
CONTAS PARA 5 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
RÉU. Nas razões do recurso especial, além da divergência jurisprudencial, alega a parte
recorrente a negativa de vigência do art. 286 do CPC, no tocante à carência da ação. É o
breve relatório. Passo a decidir. A irresignação recursal merece acolhida. A atual
jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO desta Corte Superior orienta-se no sentido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
13
descabimento da ação de prestação de contas nos contratos de financiamento, do qual
é espécie o cartão de crédito, por não haver administração de recursos do consumidor
pela instituição financeira. A propósito, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA,
CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente
bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a
abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao
banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação
duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco
deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados
em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao
longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é
positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em
débito. 2. No contrato de financiamento, ao contrário, não há a entrega de recursos do
consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e administre, efetuando
pagamentos, mediante débitos em conta-corrente. A instituição financeira entrega os
recursos ao tomador do empréstimo, no valor estipulado no contrato, cabendo ao
financiado restituir a quantia emprestada, com os encargos e na forma pactuados. Não há,
portanto, interesse de agir para pedir a prestação de contas, de forma mercantil, de créditos
e débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual. 3. Hipótese em que a
pretensão deduzida na inicial, voltada a aferir a legalidade dos encargos cobrados
(comissão de permanência, juros, multa, capitalização, tarifas), deveria ter sido veiculada
por meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no
curso da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido
postulada em medida cautelar preparatória. 4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1.201.662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe 04/12/2012) Na mesma linha, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. 1.
SOBRESTAMENTO
DO FEITO.
DESCABIMENTO.
2.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior firmou-se no sentido de que o comando legal que determina a suspensão do
julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, somente é dirigido
aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados
ao STJ (AgRg nos EAg n. 1.210.136/AL, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial,
DJe de 10/5/2013). 2. O devedor de contrato de financiamento bancário não tem interesse
de agir para ingressar com pedido de prestação de contas referente a débitos sucessivos
lançados ao longo da relação contratual, haja vista que nessa modalidade de contratação,
não há a entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em
depósito e administre, efetuando pagamentos, mediante débitos em conta corrente.
Diversamente, a instituição financeira entrega os recursos ao tomador do empréstimo,
segundo o valor estipulado no contrato, cabendo ao financiado restituir a quantia
emprestada, com os encargos e na forma previamente pactuados (REsp n. 1.201.662/PR,
Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 4/12/2012). 3. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 574.316/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2014) No caso em tela, trata-se de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
14
financiamento por meio de cartão de crédito, sendo aplicável, portanto, o precedente
acima transcrito. Destarte, o recurso especial merece ser provido para extinguir a
ação de prestação de contas, por falta de interesse de agir. Ante o exposto, conheço do
agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial para extinguir a ação de
prestação de contas, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Invertam-
se os encargos sucumbenciais, ressalvado o benefício da gratuidade da justiça.”
(AREsp 540731/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 10/11/2014,
o destaque não consta do original) ; e (g) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE (g) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
COMPETÊNCIA
DO
RELATOR
PARA
JULGAMENTO
DO
AGRAVO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. - Independentemente do
fornecimento de extratos bancários, se há dúvida quanto à correção dos valores
lançados em conta corrente, há interesse processual na ação de prestação de contas. -
É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso com a
jurisprudência do STJ.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 941433/PR, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 03.12.2007, DJ 14.12.2007, p. 416, o destaque não consta do
original); (c) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o comando legal que
determina a suspensão do julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do
CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos
especiais já encaminhados ao STJ (AgRg nos EAg n. 1.210.136/AL, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 10/5/2013). 2. O devedor de contrato de
financiamento bancário não tem interesse de agir para ingressar com pedido de
prestação de contas referente a débitos sucessivos lançados ao longo da relação
contratual, haja vista que nessa modalidade de contratação, não há a entrega de
recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e
administre, efetuando pagamentos, mediante débitos em conta corrente.
Diversamente, a instituição financeira entrega os recursos ao tomador do empréstimo,
segundo o valor estipulado no contrato, cabendo ao financiado restituir a quantia
emprestada, com os encargos e na forma previamente pactuados (REsp n.
1.201.662/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 4/12/2012). 3. Agravo
regimental improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no AREsp 574316, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, v.u., j. 14.10.2014, DJ 20.10.2014, o destaque não consta do original).”; (ii) “2.2.
Na espécie, dos termos da inicial oferecida, os autores afirmaram que eram sócios de
sociedade empresária não mais existente, que havia celebrado com o banco réu cédulas de
crédito bancário, nas quais os autores figuravam como garantidores, e requereram “na
presente ação, inconformados com a cobrança de valores exorbitantes e que ameaçam seu
patrimônio devido as garantias por eles prestadas, que seja determinada ao Réu a prestação
de contas referentes às CCB ́s celebradas”, bem como que “a presente ação serve-se para
esclarecer o valor exigido pelo Réu, de forma que este comprove a origem das tarifas, juros
e encargos aplicados à conta corrente contratada, para que somente assim seja apurado o
real montante devido” (fls. 03 e 13). Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) apesar
de ter demonstrado a existência de contrato de abertura de crédito em conta corrente entre
as partes, desde, pelo menos 04.12.2013, (b) a parte autora: (b.1) formulou pretensão de
impugnação das cláusulas contratuais atinentes aos encargos de juros cobrados pelo banco
réu na conta corrente, lastreada em impugnação da “origem das tarifas, juros e encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
15
aplicados à conta corrente contratada”; (b.2) formulou pedido genérico, uma vez que não
especifica as razões por que os lançamentos ou operações são tidos como duvidosos, com
relação às quais busca esclarecimentos, o que configura pedido genérico, inadmissível em
ação de exigir de contas, nos termos da orientação adotada, sendo certo que a parte autora
apenas e tão somente indica lançamentos, sem oferecer /motivo consistente para impugná-
los, limitando-se a uma presunção genérica de erro nos referidos lançamentos, e o trabalho
juntado a fls. 178/220 impugna encargos contratuais cobrados, revisando cláusulas
contratuais, e (c) quanto aos contratos de mútuo bancário, consistentes em empréstimos
para capital de giro que nestes contratos não houve entrega de recursos da parte cliente ao
banco réu, para que a instituição financeira os mantivesse em depósito e administrasse, (d)
de rigor, a reforma da r. sentença recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação
do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
Quanto à inadmissibilidade de presunção genérica de lançamentos duvidosos e ao fato de
configurar pedido genérico em ação de prestação de contas, a inicial que não especifica os
lançamentos impugnados, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO -
OMISSÃO
-
EXISTÊNCIA
-
ACOLHIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) 2. Há interesse de agir do titular
de conta corrente perante a instituição financeira, relativamente à prestação de contas dos
lançamentos efetuados em escrita contábil, com a finalidade de esclarecimento de dúvidas
sobre a movimentação da conta bancária e sobre os lançamentos feitos em seus extratos.
Entendimento constante no enunciado da Súmula 259/STJ. 3. Embora cabível a ação de
prestação de contas pelo titular da conta corrente, independentemente do
fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, não basta a mera presunção
genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial,
sendo necessária indicação das ocorrências duvidosas em sua conta corrente, o que
justificaria a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas.
Entendimento sedimentado pela Segunda Seção deste STJ no julgamento do REsp
1231027/PR. Na presente hipótese, constata-se a existência de pedido genérico na inicial,
devendo ser decretada a ausência de interesse de agir do correntista no manejo da ação de
prestação de contas. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para,
sanando omissão/contradição, anular os acórdãos de fls. 381-389 e 407-415, bem como a
decisão monocrática de fls. 352-355 e, em análise ao agravo de instrumento, negar
provimento ao recurso.” (STJ-4a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1355663/PR, rel.
Min. Marco Buzzi, v.u., j. 01/03/2016, DJe 10/03/2016, o destaque não consta do original).
Quanto à inadmissibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas, a
orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “APELAÇÃO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS 1a FASE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS DE No 2121567-08.2016.8.26.0000 (TEMA 3). No caso em
tela, forçoso o reconhecimento de que a Apelada não expôs motivos consistentes, que
justificariam a propositura da presente demanda em relação ao que imputa como
cobrança indevida de juros e encargos contratuais (fl. 40). Impossibilidade de buscar
a revisão da relação contratual por meio de ação de exigir contas. Precedente desta
Câmara. Necessidade de observação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede de julgamento realizado sob o rito do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973 (REsp 1497831/PR). SENTENÇA REFORMADA RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
16
PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação 1040705-40.2017.8.26.0224, rel.
Des. Eduardo Siqueira, j. 28.06.2018, o destaque não consta do original); (b) “Ação de
exigir contas Primeira fase Contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque
especial) Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do
CPC/2015 Questionamento de cobrança de juros Inadmissibilidade A ação de exigir
contas não se presta à discussão de cláusulas contratuais ou cobrança de juros “Não
sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de
contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob rito do art. 543-C do CPC/73,
relator Ministro Luis Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito
especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos
por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.”(REsp 1497831/PR, Rel.
Paulo de Tarso Sanseverino, Relator para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, DJ 14/09/2016, DJe 07/11/2016) Ação revisional como ação própria Recurso
negado.” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação 1004612-27.2017.8.26.0047, rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 23.03.2018, o destaque não consta do original); (c) “Ação de
prestação de contas Procedimento especial de jurisdição contenciosa que visa dirimir
incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios - Arts.
914 a 919 do CPC/73, atual artigos 550 a 553 do CPC Lide de natureza e finalidade
específica Contratos bancários (conta corrente, mútuo, cédulas de crédito) - Desvio de
interesse e adequação da ação em pretender aferir a legalidade dos encargos e juros
cobrados STJ, REsp Repetitivo no 1.293.558/PR Regra de incidência Artigo 543-C do
CPC/73, art. 1036 do CPC: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não
possui interesse de agir para a ação de prestação de contas" Contra corrente bancária
- Ausência de indicação de exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de
origem desconhecida, com delimitação do período em relação ao qual há necessidade
de prestação de contas - STJ, REsp. 98.626-SC Desvio de adequação Carência da ação
por ausente pressuposto de validade e regularidade (...) Extinção da ação Desvio ilegítimo
do direito de ação e inadequação da via Carência da ação Reconhecimento CPC/73, artigo
267, VI, atual artigo 485, VI, do CPC Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (18a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1123079-34.2016.8.26.0100, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
15.03.2018, o destaque não consta do original); e (d) “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE AUTORA NÃO ESCLARECEU OS
MOTIVOS QUE A LEVARAM À PROVOCAÇÃO DO JUDICIÁRIO PRETENSÃO
DE ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE A COBRANÇA DE TAXAS DE JUROS E
ENCARGOS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EXISTÊNCIA DE AÇÃO
PRÓPRIA PARA TAL FIM - CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL FIRMADO EM SEDE
DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) E
CONSOLIDADO NO STJ EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIMENTO HONORÁRIOS
RECURSAIS MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$
10.000,00) RECURSO IMPROVIDO.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1017985-91.2016.8.26.0005, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. 10.10.2017, o destaque
não consta do original)”; (iii) “3. Provido o recurso da ré, de rigor, em razão da
sucumbência da autora em relação à parte ré, a condenação daquela ao pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
causa. A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, caput, §1o, § 2o do
CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados no §2o, incisos I ao IV, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126819-97.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
17
artigo, e o valor fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono do réu, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa. Em razão da sucumbência, por aplicação
do art. 82, § 2o, do CPC, a parte autora arcará com as custas e despesas processuais.”; e (iv)
“5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, o recurso deve ser provido,
para reformar a r. sentença recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação do
mérito, com base no art. 485, VI, CPC/2015, por falta de interesse processual,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado,
estabelecida a distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para rejeitar os
embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais alegados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator